Tribunal: STF
Processo: ARE 1357748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência das razões recursais. Súmula nº 287/STF. Ausência de omissão. Caráter protelatório. Multa. Rejeição.



    1. Não se verificam, na espécie, a apontada omissão ou outro vício que autorize o manejo dos embargos, ficando claras a incidência do óbice da Súmula nº 287/STF e a ausência do prequestionamento da matéria constitucional veiculada no apelo nobre.



    2. As razões veiculadas nos embargos consistem na reiteração dos termos anteriormente deduzidos nos autos, revelando intuito meramente protelatório. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados e julgados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).